Tribunal: TJDFT
Processo: 0003152-79.2013.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA. DEPÓSITOS EFETUADOS. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO.
1. Em apelação, não se pode reiterar matérias alegadas em exceção de pré-executividade liminarmente rejeitada, cuja decisão não foi impugnada por agravo de instrumento, que, no caso, era cabível (CPC 1.015, parágrafo único).
2. O exequente pode desistir da execução, se inexistem impugnações ou embargos que versem sobre o mérito da demanda (CPC 775).
3. Ante a desistência da execução, a liberação dos valores depositados pelo executado é medida que se impõe.